Tribunal: STF
Processo: ARE 1270722
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO RELATIVO À CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. ARE 1.289.782-RG. TEMA 1.122. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 



    1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1122, cujo recurso paradigma é o ARE 1.289.782-RG, de relatoria do Min. Presidente. 



    2. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.